Tribunal: TJMT
Processo: 1016577-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016577-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVANTE), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO SALDO REMANESCENTE — APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO AO CREDOR — NECESSIDADE.

Presente a existência de controvérsia em relação ao saldo remanescente, cabe ao
Juízo da Primeira Instância proceder à apuração do montante devido ao credor, com a finalidade de evitar eventual excesso ou enriquecimento sem causa deste.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de execução por quantia certa de título extrajudicial
proposta por
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda
.
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela agravada.

Assegura que, “
trata-se de cumprimento de sentença em que a agravada postula a cobrança de R$ 4.738.700,15 (quatro milhões setecentos e trinta e oito mil e setecentos reais e quinze centavos), já incluída a multa de 10% e honorários advocatícios 10%, valores históricos de 05.04.2018, consoante petição da ‘credora’ vinculada no id. 12570567. Referidos valores decorrem do vencimento antecipado das parcelas firmadas por meio de acordo judicial, no valor original de R$ 3.850.000,00 (três milhões oitocentos e cinquenta mil reais), firmados pelas partes em 11.7.2017
”.

Assevera que “
o pagamento do débito foi realizado a partir da constrição dos repasses mensais da Unimed Norte de Mato Grosso, dado a existência do convênio mantido entre a operadora de plano de saúde (Unimed) e a Fundação de Saúde, ora agravante. Em razão da determinação deste e. Tribunal, emanada nos autos do agravo de instrumento no 1007566-73.2018.8.11.0000 (id. 2662551), a contrição foi reduzida para 25% dos repasses mensais da Unimed
”.

Afiança que, “
não obstante os aportes mensais realizados, a agravada apresentou manifestação, com planilha atualizada do débito (id. 21792836), fazendo incidir os encargos de atualização sem qualquer ressalva dos pagamentos mensais realizados ao longo de 15 (quinze) meses. Nessa ótica, o valor do débito atingiria a cifra de R$ 5.818.472,92 (cinco milhões oitocentos e dezoito mil quatrocentos e setenta e dois mil reais e noventa e dois centavos), em 16.7.2019, o que descontados os valores levantados pela ‘credora’ e aqueles depositados nos autos, restaria um saldo remanescente de R$ 1.060.197,27 (um milhão e sessenta mil cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), de acordo com a ‘credora’.
”. Todavia, “
a exequente, deixa de aplicar em seus cálculos a amortização decorrente dos aportes mensais realizados pela Unimed, fazendo incidir os encargos de atualização de forma irrestrita, sobre todo o saldo devedor, inclusive sobre aqueles depositados nos autos e já levantados pela ‘credora’, como aqueles ainda pendente de levantamento
”.

Afirma que “
não se conforma com o acolhimento dos cálculos apresentados pela exequente, especialmente quando o acolhimento não foi precedido do contraditório e da ampla defesa.
”. Ademais, “
após a realização do depósito judicial, a responsabilidade pela atualização do débito é da própria instituição financeira depositária, afigurando-se incabível o procedimento de nova atualização, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa da agravada
”.

Acentua que “
o cálculo de atualização deve observar o saldo devedor até a data de cada depósito. Assim, os depósitos realizados devem ser abatidos do saldo devedor, especialmente da base de cálculo para incidência dos encargos de atualização
”.

Pontua que, “
não obstante a agravada alegue restar um saldo devedor no importe de R$ 1.060.197,27 (um milhão e sessenta mil cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), em 16.7.2019, a planilha supracitada comprova que o saldo remanescente, em 09.7.2019, era de R$ 497.826,49 (quatrocentos e noventa e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), apurando-se a incrível diferença de R$ 562.370,78 (quinhentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta reais e setenta e oito centavos)
”.

Alega que a competência para processar e julgar o recurso é das Câmaras de Direito Privado, porque, “
não obstante o Estado de Mato Grosso ainda componha o polo passivo da demanda, sobreleva consignar que a partir do acordo judicial, do qual não fez parte, o cumprimento de sentença foi direcionado unicamente contra a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
”.

Requer:

[...] a) Reconhecer a nulidade da decisão que acolheu a nova planilha de cálculo da exequente, sem oportunizar o contraditório à devedora;

b)

Acolher os cálculos de atualização apresentados pela Agravante e, por conseguinte, reconhecer o excesso de R$ 474.509.42 (quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos), determinando sua restituição à Agravante;

c)

Determinar a elaboração de novos cálculos de atualização, a fim de observar as amortizações realizadas mês a mês, excluindo os aportes mensais da base de cálculo para incidência dos encargos de atualização, determinando a restituição do excesso apurado à Agravante. [...].

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 22616998).

Contrarrazões de Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda. (Id. 26365961).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 31952957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] I – Inicialmente, indefiro os pedidos formulados pela parte Executada em ID. 21930068, eis que a uma não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC/2015), na medida em que este juízo apenas conferiu cumprimento à decisão recursal proferida nos autos dos embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento No 1007566-73.2018.8.11.0000, em 14/12/2018, que determinou:

‘Diante disso, acolho os embargos de declaração para sanar o vício existente e aclarar a decisão embargada no sentido de que a redução da penhora sobre o repasse da UNIMED, no patamar de 25%, não alcança qualquer valor relativo a repasses efetuados antes da prolação da decisão liminar no agravo de instrumento em epígrafe, de modo que a compensação referida no decisum embargado, refere-se tão somente a eventual levantamento de valor que ultrapassar o montante fixado em ocasião posterior ao determinado no Id. 2662551 . Sendo assim, os depósitos anteriores, quais sejam, aqueles efetuados em 07.05.2018 e 12.06.2018, não se encontram abarcados pela decisão judicial ora aclarada’ (ID. 17138085).

Dessa forma, desde dezembro/2018, é de conhecimento das partes que a Unimed Norte do Mato Grosso deve realizar os depósitos em juízo, na importância de 25% (vinte e cinco por cento) dos repasses mensais pertencentes à Executada Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, em favor, portanto, ao exequente.

A duas que, em audiência de conciliação realizada em 11/07/2017 (ID. 8786250 - Pág. 1-3 e ID. 8786270 - Pág. 1-2) o valor total da dívida perfazia a importância de R$ 3.850.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), sendo acordado nos seguintes termos:

‘3 - O valor total descrito no item 1’ será pago da seguinte forma: 3.1 – R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o dia 10/08/2017; 3.2 - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o dia 10/09/2017; 3.3 - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o dia 10/10/2017; 3.4 – O saldo remanescente do total descrito no item ‘1’, depois de decrescido os valores dos itens 3.1, 3.2, 3.3, serão pagos em 20 (vinte) parcelas iguais no valor de R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), todo dia 10 (dez) de cada mês, subsequentes a data descrita no item ‘3.3’’, bem como que ‘na hipótese de inadimplemento por parte da executada, que acumulo até 6 (seis) parcelas inadimplidas, reputar-se-ão vencidas antecipadamente todas as parcelas em aberto’.

Em outras palavras, seja pela forma e termos do acordo, seja pelos depósitos mensais da UNIMED, não há ofensa ao contraditório ou violação ao Princípio da Não Surpresa, na medida em que o inadimplemento da obrigação constituiu, desde já, de pleno direito em mora o devedor (art. 397 do CC).

‘
In casu
’, desde então, a parte Executada não adimpliu nenhuma parcela do acordo, as quais, portanto, vem sendo adimplidas a partir dos depósitos da Unimed Norte do Mato Grosso.

II – Logo, não há equívoco quanto aos cálculos apresentados pelo Exequente em ID. 21792836, seja quanto à metodologia aplicada, seja quanto aos índices de atualização e juros.

III – Por fim, cumpra-se a parte final da decisão de ID. 21801400;

IV – Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. [...].
(Processo Judicial Eletrônico no 1002784-46.2016.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 23215829).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Por tais razões, deixo de conhecer dos embargos declaratórios por não visualizar qualquer erro material e omissão indicadas pelo Embargante.

‘
Ex positi
s’, rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer omissão na decisão objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada.

Mantenho a decisão em todos os seus termos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002784-46.2016.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 24574456).

Quanto à alegação de competência das Câmaras de Direito Privado posta nas razões do recurso, verifica-se que os autos de origem tramitam na Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, atual Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, em razão da presença do Estado de Mato Grosso na lide, cuja inclusão no polo passivo da execução de título executivo extrajudicial decorreria “
da sua responsabilidade subsidiária em face do contrato não adimplido pelo Hospital Regional de Sinop, circunstância que não implica em impossibilidade de realização de pedido de forma alternativa. A responsabilidade patrimonial do Estado remanesce pelo liame que o vincula ao devedor principal
” (emenda da inicial, Primeira Instância, Id. 4864339, fls. 3).

Constata-se, ainda, que, apesar de existir dois acordos firmados entre
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda. e Fundação de Saúde Comunitária de Sinop no curso do processo, não houve qualquer pronunciamento em relação ao Estado de Mato Grosso.

Aliás, não se sabe a razão de não ter sido analisado os
embargos à execução por quantia certa de título extrajudicial
do Estado de Mato Grosso, protocolado em 23 de maio de 2017 (Primeira Instância, Id. 7325265).

Ademais, verifica-se que o agravo de instrumento, autos no 1007566-73.2018.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos mesmos autos de origem, o qual foi distribuído, inicialmente, à relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, restou julgado, em 18 de dezembro de 2019, pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Assim, o recurso foi distribuído, corretamente, por sorteio a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, conforme dispõe o artigo 21-A, II,
a
, do RITJ/MT.

Passo, então, ao exame do mérito
.

Cuida-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado em audiência de conciliação realizada na data de 11 de julho de 2017, firmado entre a exequente
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda. e
a executada
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, cujo teor é o seguinte:

[...] I – As partes compõem em acordo, nos seguintes termos:

1- O valor total de dívida é de R$ 3.850.000,00 (três milhões oitocentos e cinquenta mil reais);

2- No valor descrito no item ‘1’ já estão compreendidos os 10% (dez por centos) de honorários advocatícios em favor do advogado do exequente;

3- O valor total descrito no item ‘1’ será pago da seguinte forma:

3.1 – R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o dia 10/08/2017;

3.2 - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o dia 10/09/2017;

3.3 - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o dia 10/10/2017;

3.4 – O saldo remanescente do total descrito no item ‘1’, depois de decrescido os valores dos itens 3.1, 3.2, 3.3, serão pagos em 20 (vinte) parcelas iguais no valor de R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), todo dia 10 (dez) de cada mês, subsequentes a data descrita no item ‘3.3’;

4 – Na hipótese de inadimplemento por parte da executada, que acúmulo até 6 (seis) parcelas inadimplidas, reputar-se-ão vencidas antecipadamente todas as parcelas em aberto.

II – As partes postulam pela homologação do presente acordo, ao mesmo tempo desistem do prazo recursal;

III – Além do disposto nos itens alhures, as partes não devem honorários advocatícios às partes ‘ex adversas’;

IV – Os valores bloqueados e as ordem de bloqueio, serão desbloqueados em favor da executada, bem como expedidas contra ordens de bloqueio junto ao Estado de Mato Grosso.

‘Ex positis’, homologo o presente acordo, com espeque no art. 487, III, ‘b’, do CPC, com resolução de mérito.

Sem custas a recolher.

Expeça-se o necessário, ordenando imediatamente o desbloqueio, arquivando-se oportunamente, eis que as partes desistiram do prazo recursal. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002784-46.2016.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 8786270).

A agravada ingressou com pedido de cumprimento de sentença, protocolado em 13 de dezembro de 2017, sob fundamento de que, “
inobstante as inúmeras tentativas em receber os valores acima referidos, até a presente data, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ora Executada, não efetuou o pagamento de nenhuma parcela, restando, nessa oportunidade, 05 (cinco) parcelas em aberto
” (Primeira Instância, Id. 11133336, fls. 2).

A agravante, apesar de intimada para realizar o pagamento voluntário do débito, não o fez; razão pela qual procedeu-se à “
penhora do valor bloqueado nos autos de no 1000221-11.2018.8.11.0015 – em trâmite na 6a
v
ara
c
ível da
c
omarca de
s
inop-
mt
[...]

da importância de
r
$ 1.738.522,87 (um milhão, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), o qual deverá ser atualizado em caso de liberação
” (certidão de penhora datada de 10 de abril de 2018, Primeira Instância, Id. 12730694), em que figuram como partes o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, uma vez que aquela seria a beneficiária do valor bloqueado naqueles autos.

Em decorrência, o Juízo de Primeiro Grau designou audiência de conciliação conjunta com o processo no 1000221-11.2018.8.11.0015, no qual teria ocorrido a citada “
penhora no rosto dos autos
”.

É este o teor do termo de audiência realizada em 2 de maio de 2018:

[...] I – Intimado o Ministério Público, após o pregão, o mesmo não compareceu;

II – As partes chegaram a um acordo, a ser subdividido em duas partes, conforme segue:

1a
Parte:

O Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio, Executado nos autos da ação PJE 1002784-46.2016, acorda e anui em favor do Exequente, Sociedade Matogrossense de Assistência de Medicina Interna Ltda. (PROCLIN), o levantamento total do valor de R$ 1.047.404,09 (um milhão, quarenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e nove centavos), valendo a cifra que for bloqueada com o resultado da determinação judicial, junto a Unimed Norte. O pagamento do valor alhures consignado, não imputa em quitação do processo de execução e nem prosseguimento daquele. Já o valor de R$ 1.410.744,21 (um milhão, quatrocentos e dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), cujo montante está bloqueado nos autos da ACP PJE 1000221-11.2017, onde o alhures Executado contende com o Estado de Mato Grosso, será liberado em favor da Executada. A Executada tem ciência de que o processo de execução prosseguirá após a realização da próxima audiência;

2a PARTE:

O Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador do Estado que o representa, na presença dos qualificados que por ele respondem no sentido/objeto da presente audiência de conciliação, se comprometem a apresentar valores incontroversos a serem revertidos ao Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Regional de Sinop, sendo que este último se compromete a repassar 1/6 (um sexto) do valor apurado como incontroverso, até o limite que se completem os valores a serem recebidos pelo alhures Exequente, considerando os valores eventualmente recebidos até então. A data limite para apresentação destes valores incontroversos, segundo Ciro Gonçalves, Controlador do Estado presente neste ato, é o dia 15/05/2018, em audiência, que realizar-se-á naquela data às 15:00hrs, saindo, desde já, os presentes intimados. Apresentados os valores incontroversos, o Secretário Chefe da Casa Civil, Júlio César Modesto, presente neste ato, entende e bem assim articulará, que o Secretário Estadual de Fazenda Rogério Gallo, pelo Estado de Mato Grosso, efetuará o pagamento em até 05 (cinco) dias úteis posteriores ao ato da audiência acima aprazada.

Oficie-se a Unimed Norte, a fim de que informe se já foi feito o repasse do bloqueio na cifra de R$ 1.047.404,09 (um milhão, quarenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e nove centavos) e, tendo sido depositado na Conta Única, expeça-se alvará em favor de Sociedade Matogrossense de Assistência de Medicina Interna Ltda. (PROCLIN), cuja conta informada, neste momento, como sendo, Banco do Brasil, Agência 0046-9, Conta 32636-4, Cuiabá/MT.

Expeça-se alvará do valor de R$ 1.410.744,21 (um milhão, quatrocentos e dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), a ser liberado em favor de Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio.

O Estado de Mato Grosso faz consignar que eventuais glosas efetivadas pelos bloqueios nos autos da ACP, até a liminar de agravo de instrumento que cessou bloqueios futuros, serão planilhadas e apresentadas nos autos no mesmo prazo da próxima audiência para que possam ser descontados de futuros e eventuais recebimentos.

Consigna, ainda, o Estado de Mato Grosso, que esses valores bloqueados dentro dos autos da ACP serão descontados de valores futuros e eventualmente a serem pagos, devendo ser objeto de planilhamento, conforme alhures descrito e mencionado, no próximo ato do dia 15/05/2018.

Pelo princípio da jurisdição inclusiva, verificando que as partes pré-transacionam, devendo o ato ser continuado no dia 15/05/2018, como o Estado-Juiz, funcionando a todo e qualquer momento na composição amigável entre as partes, ordeno, aliviada, transitoriamente, a situação do Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio, que permaneça prestando os serviços da forma como o vinha fazendo, pelo menos até o dia 16/05/2018, o que faço de ofício, liminar e incidentalmente nos autos da presente ação civil pública, sem prejuízo; evidente, e com a aquiescência do Estado de Mato Grosso, que este continuidade de prestação até o dia 16/05/2018, seja pelo Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio planilhada e apresentada igualmente no ato da audiência.

O planilhamento de 13/03/2018 a 11/04/2018, já apresentado pelo Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio, com protocolo, junto ao Governo do Estado, será objeto de planilhamento a ser igualmente apresentado no ato do dia 15/05/2018.

Traslade-se cópia da presente ata, com seus áudios, aos autos da Execução PJE 1002784-46.2016.

Saem todos intimados.

Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na forma da lei.

Junte-se a certidão do Oficial de Justiça Plantonista lavrada nesta oportunidade do ato. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico no 1002784-46.2016.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 13009070).

Consoante está nos autos de origem, até a data de interposição do recurso, ocorrido em 30 de outubro de 2019, houve a liberação dos seguintes valores depositados em juízo por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, conforme informações constantes nos alvarás eletrônicos:

Data

Alvará

Beneficiária

Valor

17/5/2018

405647-7

Agravada

R$ 785.553,07

17/5/2018

405642-6

Flaviano Taques Advogados Associados (advogado constituído pela agravada)

R$ 261.851,02

4/7/2018

416481-4

Agravada

R$ 802.235,82

4/7/2018

416483-0

Flaviano Taques Advogados Associados

R$ 267.411,93

17/7/2018

419152-8

Agravada

R$ 222.016.56

17/7/2018

419153-6

Agravada

R$ 791,80

24/7/2018

421513-3

Agravante

R$ 2.375,39

2/8/2018

423824-9

Agravante

R$ 665.000,00

2/8/2018

423828-1

Agravante

R$ 1.049,66

17/7/2019

523887-0

Agravada

R$ 1.813.811,58

17/7/2019

523895-1

Flaviano Taques Advogados Associados

R$ 604.603,86

(
alvarás eletrônicos,
Processo Judicial Eletrônico no 1002784-46.2016.8.11.0015,
Primeira Instância, Id’s. 13263172, 13263181, 14008736, 14221743, 14401372, 14533485, 21935417 e 21935418).

É necessário registrar que, a decisão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo prolatada no julgamento do agravo de instrumento (autos no 1007566-73.2018.8.11.0000), ocorrido em 18 de dezembro de 2019, não repercute neste, visto que aquela proveu, em parte, o recurso interposto por Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, tão somente para limitar o depósito em juízo realizado por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico ao percentual de vinte e cinco por cento (25%) do montante faturado pela agravante, em razão do convênio firmado com a referida cooperativa.

Eis a ementa do acórdão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – REJEIÇÃO – ACORDO HOMOLOGADO EM SEDE DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS – ARTIGO 866,
CAPUT
E §1.o, DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS OU EXISTÊNCIA EM MONTANTE INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – PERCENTUAL QUE DEVE SEGUIR A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O PERCENTUAL DA PENHORA.

Os embargos de declaração compreendem recurso admitido para aclarar a decisão omissa, contraditória, ou obscura, sendo que, apresentados tempestivamente, ainda que considerados protelatórios, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

A constrição de faturamento de empresa é medida excepcional, cabível tão somente quando não dispuser a pessoa jurídica de outros bens penhoráveis, ou quando, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida exequenda.

Nos casos em que aplicável, a medida de constrição de faturamento empresarial deve observar limite de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas não impossibilite o regular exercício da atividade da empresa devedora.

Recurso parcialmente provido. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1007566-73.2018.8.11.0000, relator Desembargador Edson Dias Reis, julgamento em 18 de dezembro de 2019).

No caso, nos dois (2) acordos firmados entre as partes inexiste cláusula a estabelecer a incidência de correção monetária e de juros de mora, na hipótese de não cumprimento da obrigação. Também, há evidente omissão em relação à possibilidade de atualização do débito referente às parcelas depositadas, mensalmente, por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico.

Nada obstante, constata-se que, desde o pedido de cumprimento de sentença, a agravada apresentou diversos cálculos com o mesmo índice de correção monetária, qual seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, bem como, a incidência de juros de mora no percentual de um por cento (manifestações protocoladas em 13 de dezembro de 2017, 19 de janeiro de 2018 e 2 e 5 de abril de 2018, Primeira Instância, Id’s. 11133402, 11404115, 12488703 e 12570567), o que, a princípio, estaria em conformidade com o contrato de prestação de serviços de
gestão em unidade de terapia intensiva adulto e neonatal/pediátrica
firmado entre as partes, objeto da execução de título executivo extrajudicial.

Daí decorrente,
para que os cálculos fiquem mais bem esclarecidos, imprescindível que
o Juízo da Primeira Instância proceda à apuração do montante devido ao credor com a fixação dos critérios de atualização do débito, observado igual procedimento em relação aos valores depositados, inclusive aqueles já liberados em favor da agravada, com a finalidade de evitar eventual excesso ou enriquecimento sem causa daquele.

Por fim, digo que é desnecessário pontuar que a agravante deve ser intimada para manifestar, previamente, sobre os cálculos apresentados pela agravada no curso do processo.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)

determinar que o Juízo da Primeira Instância proceda à apuração do montante devido ao credor com a fixação dos critérios de atualização do débito, observado igual procedimento em relação aos valores depositados, inclusive aqueles já liberados em favor da agravada; e

ii
)

determinar a liberação de tão somente do valor incontroverso,

R$ 507.248,92: quinhentos e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos, a permanecer depositado em juízo o saldo remanescente de R$ 474.509.42: quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021